Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712750-34.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODORICO GONCALVES BARBOSA APELADO: ALEX DAS NEVES GERMANO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O feito encontra-se incluso na pauta da 1a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 24 a 31/1/2024), conforme certidão de Id 54594690. O apelante peticionou, em 6/12/2023 (Id 54212655), afirmando a existência de fato superveniente, que subsidiaria a extinção da execução ensejadora dos embargos à execução em que interposto o apelo a ser apreciado nestes autos. Assim, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência e determino: i) a exclusão do feito da 1a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 24 a 31/1/2024); ii) a intimação do apelado para, querendo, se manifestar acerca da petição de Id 54212655, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo concedido acima, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora